Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-83.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003964-83.2018.8.14.0105

EMBARGANTE: LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.

2. A análise e reconhecimento da prescrição, suscitada nos aclatórios, é matéria de ordem pública que deve ser analisada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, devendo ser feita ainda que não arguida pelas partes por ocasião do apelo.

3.
In casu
, não se verifica a ocorrência do instituto, uma vez que, ao contrário do que afirma a defesa, o embargante não era menor de 21 anos na data do fato, conforme se verifica da cópia de seu RG juntado nos autos e, assim, não se observa o escoamento do prazo prescricional correspondente.

4. Não há, portanto, qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos, que, assim, devem ser rejeitados.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
v. acórdão de id. 12713379
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa pede que seja saneada omissão, uma vez que alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do estado, entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso de apelação, pedindo que seja reconhecida a extinção da punibilidade do embargante.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo acolhimento dos embargos (ID 13837126).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

A defesa pede que seja reconhecida a extinção da punibilidade do embargante, pela ocorrência da prescrição.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, a defesa afirma que o embargante era menor de 21 anos de idade na data do fato, o que, nos termos do art. 115 do CP, reduziria o prazo prescricional pela metade.

Ocorre que a afirmação não procede, uma vez que, conforme consta da cópia do RG do embargante, juntada no ID 7631355, págs. 7, o indigitado nasceu em 05/04/1992 e, portanto, contava com 27 (vinte e sete) anos de idade na data do fato (ocorrido em 13/04/2019).

Tem-se dos autos:

Data do fato – 13/04/2019;

Data da publicação da Sentença – 04/11/2019;

Pena – 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa;

Data do Acórdão – 28/02/2023.

Com base na pena aplicada, o prazo prescricional a ser observado nos autos é de 04 (quatro) anos que, como se vê, não transcorreu.

Por todo o exposto, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023